Tribunal: TJPA
Processo: 0009822-77.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009822-77.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE VALDECIO DE OLIVEIRA PINTO, DANNIELY PATRICIA YAMADA, ACAITURISMO & TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0009822-77.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, DANIELLY PATRÍCIA YAMADA E JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADOS: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA – OAB/PA 7.449, HERMENEGILDO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E KATIUSSIA CAROLINE PEREIRA SILVA – OAB/PA 16.829

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: ANGÉLICA PATRÍCIA ALMEDA MONTEIRO – OAB/PA 9.005, ÁTILA ALCIR PINA MONTEIRO – OAB/PA 6.558 E CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Açaíturismo & Transporte Rodoviário Ltda., Danielly Patrícia Yamada e José Valdêncio de Oliveira Neto contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículos com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. Os Apelantes sustentam, entre outros pontos, a nulidade da decisão por ausência de citação da avalista Danielly Patrícia Yamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação da avalista solidária compromete a validade da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato garantido por Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do avalista em ações de busca e apreensão, determinando sua citação obrigatória, mesmo diante da responsabilidade solidária. Incide na espécie a Súmula nº 83/STJ. (AREsp nº 2.788.359/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025).

4.

A ausência de citação do avalista implica cerceamento de defesa, vício que contamina o processo de nulidade absoluta, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.254234-8/001, rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 24.07.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.255778-5/001, rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.04.2024).

5.

Sendo a responsabilidade do avalista autônoma e solidária, sua citação não é dispensável, devendo ser cassada a sentença que o condena sem sua prévia inclusão válida na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação do avalista solidário em ação de busca e apreensão acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O avalista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e deve ser regularmente citado, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 98, 1.012, §1º, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp nº 2.788.359/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.254234-8/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 24.07.2024.

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.255778-5/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009822-77.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, DANIELLY PATRÍCIA YAMADA E JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADOS: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA – OAB/PA 7.449, HERMENEGILDO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E KATIUSSIA CAROLINE PEREIRA SILVA – OAB/PA 16.829

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: ANGÉLICA PATRÍCIA ALMEDA MONTEIRO – OAB/PA 9.005, ÁTILA ALCIR PINA MONTEIRO – OAB/PA 6.558 E CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, DANIELLY PATRÍCIA YAMADA E JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão fundante no Decreto -Lei n. 911/69. ( PJe ID 19959119).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- questão preliminar quanto à concessão da gratuidade processual;

- necessária atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível;

- nulidade da objurgada ante a

não citação de
DANIELLY PATRÍCIA YAMADA
atraindo o cerceamento de defesa;

-
notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da presente afrontando termos do artigo 2º, § 2ºdo Decreto-Lei n. 911/69;

- mora não constituída que impede a busca e apreensão dos veículos;

- juros capitalizados que tornam a cobrança indevida;

- afronta ao direito do consumidor e a boa-fé objetiva e

- abusiva cobrança da comissão de permanência com demais encargos moratórios/remuneratórios indevidos.

Ao final, requer o provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

19959129)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

19959148).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0009822-77.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, DANIELLY PATRÍCIA YAMADA E JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADOS: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA – OAB/PA 7.449, HERMENEGILDO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E KATIUSSIA CAROLINE PEREIRA SILVA – OAB/PA 16.829

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: ANGÉLICA PATRÍCIA ALMEDA MONTEIRO – OAB/PA 9.005, ÁTILA ALCIR PINA MONTEIRO – OAB/PA 6.558 E CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
:

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

A hipótese da questão recursal assenta na busca e apreensão, forte no Decreto - Lei n. 911/1969, dos seguintes bens consoantes excerto retirado da objurgada:

1 – Ônibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSV2703, RENAVAM: 308920597, cor Cinza;

2 -

Ônibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NTB9823, RENAVAM: 317074520, cor Dourada;

3 - Ônibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSX3533, RENAVAM: 309939615, cor verde e

4 - Ônibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSX3563, RENAVAM: 309940923, cor Azul.( PJe ID 19959119).

Cuja análise será conjugada às preliminares e premissas arguidas nas razões recursais.

Às preliminares.

1ª Preliminar:
Gratuidade Processual

AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, DANIELLY PATRÍCIA YAMADA E JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO
pedem

a concessão da justiça gratuita dada a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeiras presentes.

Preliminar que perdeu a razão de ser frente ao recolhimento do preparo consoante texto inserto no PJe IDs 21594983
[1]
e 21603193
[2]
, oriundo da ordem contida no PJe ID 21465192
[3]
que aplicou

os ditames do artigo 98 do CPC.

Dessarte, por não fazer prova da vulnerabilidade e hipossuficiência arguida, compreendo que os Apelantes podem adimplir com o pagamento do preparo, esvaziando o objeto da preliminar levantada.

Rejeito-a, portanto.

2ª Preliminar:
Atribuição do Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação Cível

Destaco a redação do artigo 1.012, § 1º , V, do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória

Em analogia, a sentença objurgada confirmou a liminar de busca e apreensão concedida segundo trecho salientado:

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, com fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato e
consolidando nas mos da requerente
o domínio e a posse plenos e exclusivos dos veículos descritos na inicial, quais sejam, 1 – Onibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSV2703, RENAVAM: 308920597, cor Cinza; 2 -

Onibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NTB9823, RENAVAM: 317074520, cor Dourada; 3 - Onibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSX3533, RENAVAM: 309939615, cor verde, 4 - Onibus de Passageiros, Modelo Volvo Buscar, Placa NSX3563, RENAVAM: 309940923, cor Azul, cuja apreenso liminar torno definitiva,
valendo a sentença como título hábil para a transferência de eventual certificado da propriedade
. ( PJe ID ( PJe ID 19959119).

Que, igualmente, esvazia o objeto dessa 2ª preliminar ante a disposição legal acima indicado a não exigir maiores delongas ante a obviedade da matéria nesse recorte tratado.

Rejeito-a, portanto.

3ª Preliminar:
Pendência de julgamento de dois Declaratórios e Agravo Regimental no Recurso de Agravo de Instrumento n. 0009822-77.2013.814.0006

A redação é confusa porque os Apelantes não indicam qual o Recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento e que impedia o julgador primevo de sentenciar.

Em consulta ao Sistema PJe, vejo a existência do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0802063-03.2020.814.0000, que por mim julgado monocraticamente obteve a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA POR AÇÕES PREFERENCIAIS SEM ACEITE DO CREDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, aceitando ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina como caução para garantir dívidas oriundas de Cédulas de Crédito Bancário nº 124-17-0267-2 e 124-17-0266-4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina sem o consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém detinha competência para apreciar a demanda, diante da alegada prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da garantia originalmente pactuada nas cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, sem o consentimento do credor e diante da ausência de certeza quanto à liquidez dos ativos, afronta precedentes firmados pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, comprometendo a eficácia da garantia e impedindo a efetiva proteção do crédito.

4. A decisão que impediu a instituição financeira de inscrever os agravados em órgãos de proteção ao crédito, fundada em caução inidônea, extrapola os limites da tutela de urgência, ensejando risco de dano reverso ao credor.

5. A análise da alegada incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial, em virtude da prevenção da 2ª Vara de Ananindeua, deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da garantia de dívida por ações preferenciais de instituição bancária extinta, sem consentimento do credor e sem demonstração de liquidez, é juridicamente inviável.

2. A decisão sobre competência decorrente de prevenção entre varas deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.( PJe ID 26452138).

Os Apelantes devem arcar com a rejeição da preliminar dada a deficiência nas informações apresentadas, não subsistindo a preliminar de prejudicialidade que merece rejeição.

Sigo às premissas
levantadas.

1ª Premissa:
Ausência de citação de Danniely Patrícia Yamada

Inicio destacando a Cédula de Crédito Bancário

FIS-ME-129-10/05-1, emitida em 18/06/2010, com vencimento em 10/06/2020, no valor de R$ 2.880.000,00(dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) onde
DANIELLY PATRÍCIA YAMADA
figura como avalista na obrigação contratual, tal qual
JOSÉ VALDÊNCIO DE OLIVEIRA NETO.
(PJe ID 19959100).

Pois bem.

A responsabilidade da avalista, como será nominada
DANIELLY PATRÍCIA YAMADA,
é autônoma e independente do devedor principal
AÇAÍTURISMO & TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Todavia,

ao avalizar a Cédula de Crédito Bancário

FIS-ME-129-10/05-1, tornou-se responsável solidária pela dívida, portanto, deve ser obrigatoriamente citada para fins de defesa ao pedido de busca e apreensão dos veículos formulados por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Nesse sentido.

Apelação cível - Embargos à execução -
Cédula de crédito bancário - Busca e apreensão convertida em execução - Execução do saldo devedor - Avalista - Devedor solidário - Legitimidade passiva
- Excesso de execução - Rejeição - Ausência de planilha detalhada - Apelação à qual se nega provimento.

1. Nos termos do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69, 'o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário'.
2. Considerando a inadimplência do devedor principal, os avalistas, por serem devedores solidários, tornam-se partes legítimas para figurar no polo passivo de busca e apreensão convertida em execução do contrato
.
3. Se a parte executada apresenta embargos versando sobre excesso de execução, a não indicação do valor incontroverso mediante apresentação de planilha detalhada, enseja o desprovimento da matéria. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.254234-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024) destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA -
CITAÇÃO APENAS DO AVALISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VEÍCULO APREENDIDO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE VALORES - AÇÃO AUTONOMA. Conforme entendimento deste Eg. TJMG, serão considerados abusivos os juros remuneratórios fixados em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as mesmas operações e períodos. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.255778-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 30/04/2024)

Que corrobora com o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. O Tribunal estadual afastou a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, sob o fundamento de que, em ações de busca e apreensão convertidas em depósito, a responsabilidade pelo pagamento do valor do bem recai sobre o avalista, que assume a responsabilidade solidária pelo débito inscrito nos títulos executivos.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.788.359/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) Negritei.

DANIELLY PATRÍCIA YAMADA
não fora citada na demanda e a estabilização objetiva da lide para a avalista

não é indispensável em face da qualidade da responsabilidade tratada, que solidária.

Logo, a sentença deve ser cassada forte no cerceamento de defesa que a macula de nulidade por error in judicando a não demandar mais debates ante a pacificação da medida .

Ante o exposto, conheço do Recurso de

Apelação Cível e dou

provimento para cassar a sentença objurgada eis que nula por erro de julgamento, segundo os fundamentos acima delineados.

Alerto que, acaso haja a interposição de outro Recurso que pretende combater decisão pacificada sobre ensejará a aplicabilidade de multa por procrastinação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para que cite a avalista ou adote outras medidas necessárias.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Boleto e comprovante de pagamento.

[2]
Relatório de conta do processo.

[3]
Parte dispositiva: “
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que os Apelantes provem substancialmente a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira levantada.Entretanto, se decidirem pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou deficiência ensejará a deserção.Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação.

Belém, 23/09/2025